Tribunal: STF
Processo: HC 253695
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Santos Menezes, em seu benefício, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 2.549.075, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADA. 1. O julgado foi claro em estabelecer que a defesa aponta como omissão e contradição inovações recursais indevidas ou matérias que se referem ao mérito do recurso especial não conhecido ou já analisadas e rejeitadas nos mais de vinte habeas corpus impetrados, o que não se coaduna com finalidade dos embargos declaratórios. 2. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na atuação da defesa, mediante a sucessiva interposição de recursos, em clara intenção da defesa de procrastinar, a qualquer custo, o trânsito em julgado da condenação, em verdadeiro abuso do direito de recorrer. 3. Na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado o nítido caráter protelatório dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa definitiva dos autos, independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de novas irresignações. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a imediata baixa dos autos à origem para execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, e a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário.” (eDOC 20)



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 171 e 154-A, § 2º, do Código Penal, sob a suspeita de invasão de dispositivo de informática e ter obtido vantagem indevida durante a suposta prática do crime.



    Preliminarmente, alega a prescrição da pretensão punitiva: “O juízo de piso declarou a prescrição da pretensão punitiva e esta decisão transitou em julgado no dia 19/09/2023, logo, é uma decisão que NÃO CABE MAIS NENHUM TIPO DE DISCUSSÃO” (p. 8)



    Ademais, sustenta a nulidade absoluta do processo em virtude de não ter sido realizada a perícia por suposta desídia estatal: “Veja, Excelência, que o depoimento da testemunha de acusação que consta no acórdão é cristalino ao afirmar que a perícia poderia ser realizada. De maneira incontroversa havia condições para a realização da perícia e só não foi realizada porque não foi solicitada pelas autoridades competentes.” (p. 17)



    No mérito, aduz o surgimento de novo conteúdo probatório inequívoco, após a prolação da sentença, apto a ensejar a reabertura da instrução processual, pois assegura a inocência do paciente: “Na nova prova produzida após a sentença consta o depoimento do dono da empresa e dos seus funcionários destituindo completamente a denúncia ao admitirem diante de um juiz de direito que NÃO HOUVE INVASÃO.” (p. 23)



    Ao final, colaciona diversos trechos da audiência correspondente ao Processo 201710401288, número único 0037816-50.2017.8.25.0001, da 4ª Vara Cível de Aracaju. (p. 23-25)



    Sendo assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a) seja declarada a nulidade absoluta da ação penal por ausência de perícia; b) determinado o retorno dos autos para a 1ª Vara Criminal de Aracaju para reabertura da instrução com a apreciação da nova prova; ou, subsidiariamente, c) determinada a prescrição da pretensão punitiva.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 25)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, reconheço que o mérito deste habeas corpus é diferente dos que já foram impetrados anteriormente nesta Corte: HC 247.253/SE, HC 244.558/SE, HC 239.514/SE e HC 156.982/SE.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação relevante do ato coator impugnado: 



    “Assim como já consignado no acórdão embargado, observo que os embargos declaratórios ora analisados também não comportam conhecimento.



    [...]



    O julgado foi claro em estabelecer que a defesa aponta como omissão e contradição inovações recursais indevidas ou que se referem ao mérito do recurso especial não conhecido ou já analisadas nos mais de vinte habeas corpus impetrados, o que não se coaduna com finalidade dos embargos declaratórios.



    Na hipótese, reitera-se o caráter manifestamente protelatório na atuação da defesa, mediante a sucessiva interposição de recursos que, sabidamente, não têm o condão de influenciar no resultado do feito. Nota-se, dessa forma, a intenção da defesa de procrastinar, a qualquer custo, o trânsito em julgado da condenação, em verdadeiro abuso do direito de recorrer, postura que onera os serviços judiciários, como se não houvesse outros cidadãos à espera de prestação jurisdicional. 



    A defesa, ao assim agir, mostra desrespeito à decisão proferida pela Sexta Turma, que encerrou a discussão no egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    O direito de recorrer, consagrado na estrutura judiciária brasileira desde as suas mais remotas matrizes portuguesas, não pode ser exercido de forma abusiva, já que desencadeia, de forma reflexa, lesões a outros direitos, como o da razoável duração do processo. Por esse motivo, na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado o nítido caráter protelatório dos recursos, este Superior Tribunal admite a baixa definitiva dos autos, independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de novas irresignações.



    [...]



    Assim, o recurso integrativo não comporta sequer conhecimento, porque: a) o acórdão impugnado demonstrou a ausência de vícios nas decisões anteriores; b) a irresignação resume-se a mero inconformismo com o resultado do julgamento; c) a defesa mostra desrespeito à decisão proferida pela Sexta Turma e a intenção de procrastinar o trânsito em julgado da condenação. 



    Eventual irresignação, daqui por diante, deve ser dirigida ao Supremo Tribunal Federal, para que analise a matéria, como entender de direito, ante o esgotamento da prestação jurisdicional nesta Corte.



    À vista do exposto, não conheço dos embargos de declaração. Diante do abuso do direito de defesa, determino a imediata baixa dos autos à origem para execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso especial, caso não haja interposição de recurso extraordinário.” (eDOC 20)



    Observa-se dos autos, por um juízo sumário de cognição, a partir dos trechos de vídeos da audiência acerca do Processo nº. 201710401288, número único 0037816-50.2017.8.25.0001, de competência da 4ª Vara Cível de Aracaju, em que a Serveloja Administradora de Créditos Ltda. figura no polo passivo, que o paciente não é o responsável pela invasão do dispositivo de informática. 



    Nesse sentido, vejam-se a descrição de um dos trechos da audiência inserido na inicial:



    “Lúcio Fábio (advogado do paciente) diz: Nessa mesma audiência o senhor disse que não viu ninguém invadindo o dispositivo na data da suposta invasão. O senhor confirma essa informação?



    Antônio Carlos (funcionário da Serveloja) diz: Confirmo e foi o que eu acabei de falar que NÃO HOUVE INVASÃO. Que foi com o próprio acesso.



    Lúcio Fábio (advogado do paciente) diz: O acesso foi de quem?



    Antônio Carlos (funcionário da Serveloja) diz: Foi a conta do Luan.” (eDOC 1, p. 23-25)



    Contudo, cabe mencionar, que esta Corte possui um juízo limitado acerca da compreensão dos fatos e provas em relação à inocência do denunciado, pois o novo acervo probatório trazido aos autos, correspondem meramente à recortes da audiência da ação cível mencionada.



    Por fim, confiram-se a jurisprudência deste Tribunal acerca da admissibilidade de prova emprestada:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Prova emprestada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “nenhuma nulidade há por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo crime” (HC 109.909, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. O STF já decidiu que “a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. O amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa” (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No julgamento do HC 204.128, o Ministro Edson Fachin deixou consignado que este Tribunal “admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219.734 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022. Grifos meus.)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a apreciação do novo conjunto probatório inserido pelo impetrante.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente